Tribunal: CARF
Processo: 19515.720658/2018-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720658/2018-05
ACÓRDÃO
2301-011.799 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PIETRO BARBANERA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013
PRELIMINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUDNAMENTAÇÃO DO AUTO DE
INFRAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Estando presente todos os requisitos obrigatórios, em conformidade com o
art. 10, do Decreto no 70.235/72, no auto de infração, bem como sendo
plenamente possível ao contribuinte a partir das informações ali
constantes exercer plenamente seu direito de defesa, não há nulidade a
ser acolhida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracterizam-se omissão de rendimento, sujeitos à tributação pelo
imposto de renda, os valores creditados em conta de depósito mantida
junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular pessoa física,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
A multa qualificada prevista no art. 44, da Lei no 9.430/96, em
conformidade com sua nova redação e por força do que disciplina o art.
106, II, alínea “c”, do CTN, deve ser limitada à razão de 100%.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.799 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720658/2018-05
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso, não conhecendo das alegação de inconstitucionalidade e, na parte conhecida, rejeitar
a preliminar e dar provimento parcial para reduzir o percentual da multa de ofício a 100%.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Participaram da reunião os conselheiros Carlos Eduardo Ávila Cabral, Diogenes de
Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo trechos do relatório da decisão ora
recorrida:
Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrado, por Auditor-Fiscal da DEFIS – São
Paulo - SP, Auto de Infração, com ciência em 12/09/2018 (fl.352), e crédito
tributário no valor de R$774.775,57, assim constituído, em Reais:
Imposto.................................................................... 253.984,31
Juros de Mora (Calculado até 09/2018).................. 139.814,80
Multa Proporcional (Passível de Redução)............. 380.976,46
Total do Crédito Tributário..................................... 774.775,57
DA AUTUAÇÃO
O lançamento, consubstanciado em Auto de Infração teve origem na constatação
das seguintes infrações:
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em contas de
depósito ou de investimento mantidas em instituições financeiras, em relação aos
quais, o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações,
conforme Termo de Verificação Fiscal anexo ao lançamento.
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.799 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720658/2018-05
3
Foi aplicada multa qualificada de 150% sobre a infração apurada, tendo em vista a
comprovação de evidente intuito de fraude.
Enquadramentos legais no Auto de Infração.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2013, 2014
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL APURADO. NÃO OCORRÊNCIA
Estando devidamente circunstanciadas na decisão recorrida as razões de fato e de
direito que a fundamentam, e não ocorrendo cerceamento de defesa, não há
motivos para decretação de sua nulidade, devendo ser as questões relacionadas à
valoração das provas analisadas quando do exame do mérito das razões recursais.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/97 a Lei 9.430/96 no seu art.
42 autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
MULTA DE OFÍCIO - QUALIFICAÇÃO
Por expressa determinação legal, a multa de ofício de 75% é aplicável em casos de
omissão de rendimentos, devendo a multa ser qualificada quando constatado que
o contribuinte agiu com intuito doloso de impedir ou retardar o conhecimento,
por parte da autoridade fazendária, da ocorrência de fato gerador do IRPF.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/01/2021, o sujeito passivo
interpôs, em 24/02/2021, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, o seguinte:
a) Preliminar – ausência de fundamentação do auto de infração;
b) Que declarou nos dois exercícios todos os rendimentos auferidos e recolheu o
imposto devido;
c) Que a multa aplicada tem caráter confiscatório.
É o relatório.
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.799 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720658/2018-05
4

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Passando ao conhecimento. Dentre as matérias alegadas há a sustentação de que a
multa de ofício aplicada teria caráter confiscatório e que seria, por conseguinte, inconstitucional.
A Súmula CARF no 2, de observância obrigatória dado seu caráter vinculativo, define
que o CARF não possui competência para apreciar as alegações de inconstitucionalidade de lei.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Desta feita, deixo de conhecer da alegação de caráter confiscatório da multa de
ofício aplicada, passando a conhecer do recurso de forma parcial.
O litígio recai sobre omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários
de origem não comprovada.
PRELIMINAR – NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
Aduz o recorrente que o Auto de Infração carece de fundamentação e que tal
circunstância teria prejudicado a ampla defesa e o contraditório.
Aponta que o fisco deve buscar a verdade material e que deve assegurar condições
para que o sujeito passivo possa demonstrar o cumprimento das obrigações surgidas ou não
ocorrência dos fatos previstos na hipótese.
A mesma alegação acima relatada foi realizada quando da impugnação do auto de
infração. E a DRJ assim decidiu:
O Auto de Infração e o Termo de Verificação Fiscal (que é sua parte integrante e
indissociável), atendem a todas as prescrições do art. 10 do Decreto n° 70.235/72,
posto que identifica por nome e CPF o autuado, foi lavrado na DRF Belo
Horizonte/MG, às 10 horas e 21 minutos do dia 14 de agosto de 2019, e descreve
adequadamente os fatos que deram suporte ao lançamento, mencionando os
procedimentos realizados durante o curso da ação fiscal e as irregularidades
apuradas.
Além disso, verifica-se que no Auto de Infração foram relacionados mês a mês os
valores apurados e apontadas detalhadamente as disposições legais infringidas.
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.799 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720658/2018-05
5
Também foi determinada a exigência fiscal com a respectiva intimação para
cumpri-la ou impugná-la no prazo legal, contendo também a assinatura e
matrícula do Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil (AFRFB) autuante.
E arremata com a seguinte conclusão:
O contribuinte teve todas as oportunidades para se defender, antes e depois do
lançamento e apresentou impugnação tempestiva, cujo mérito será analisado a
seguir.
Percorrendo os autos, em especial o auto de infração tido como deficiente em sua
fundamentação, verifico que não assiste razão ao recorrente.
Como bem apontado na decisão recorrida, o auto de infração contém todas as
informações exigidas no art. 10, do Decreto no 70.235/72, em especial os requisitos previstos nos
incisos III e IV, que exigem a descrição dos fatos e a disposição legal infringida e a penalidade
cabível.
Desta feita, rejeito a preliminar.
MÉRITO
Conforme estabelece o art. 42, da Lei no 9.430/96, valores creditados em conta de
depósito ou investimento, caso não seja comprovada a sua origem pelo sujeito passivo, caracteriza
omissão de rendimentos. Eis o texto legal:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00
(doze mil reais). (Alterado pela Lei n.o 9.481, de 1997).
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.799 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720658/2018-05
6
A omissão de rendimentos, como definida acima, passou a ser uma presunção legal
que permite a cobrança de imposto. A autoridade fiscal está dispensada de comprovar
diretamente os gastos ou o aumento de patrimônio que a legislação anterior exigia.
O auditor fiscal, diante da ausência de comprovação da origem dos recursos
depositados na conta do contribuinte, tem o dever de autuar o valor correspondente como
omissão de rendimentos. Essa ação decorre do princípio da legalidade, que vincula a
Administração Pública e exige que o agente fiscal se submeta rigorosamente à nova lei.
Mencionado dispositivo legal jamais foi declarado inconstitucional pela corte
competente, o Supremo Tribunal Federal. Na verdade, nossa corte constitucional, já fixou o tema
842.
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
OMISSÃO DE RECEITA. LEI 9.430/1996, ART. 42. CONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Extraordinário,
submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 842), em que se discute a
Incidência de Imposto de Renda sobre os depósitos bancários considerados como
omissão de receita ou de rendimento, em face da previsão contida no art. 42 da
Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996 teria usurpado
a norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ampliando o fato
gerador da obrigação tributária. 2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que
caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. 3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto
material da regra matriz de incidência do Imposto de Renda é a aquisição ou
disponibilidade de renda ou acréscimos patrimoniais. 4. Diversamente do
apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não ampliou o fato
gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de se impor a
exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir comprovar a
origem de seus rendimentos. 5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e
impedir que o Fisco procedesse ao lançamento tributário, bastaria que o
contribuinte fizesse mera alegação de que os depósitos efetuados em sua conta
corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do ônus de comprovar a
veracidade de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas auferidas,
cuja origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema tributário
nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia. 6. A
omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato das
receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da prova
ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas as
receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular. 7.
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.799 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720658/2018-05
7
Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte
tese de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
A presunção legal em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação da origem pois, afinal, trata-se de presunção relativa,
passível de prova em contrário. Tal comprovação, porém, não foi trazida durante a ação.
No caso em apreço, como bem pontou a decisão recorrida, o sujeito passivo não
realizou a devida comprovação da origem dos depósitos a ponto de provar que aqueles valores já
teriam sido devidamente declarados e o correspondente imposto corretamente recolhido.
Registre-se que o recorrente não aponta qualquer origem de qualquer depósito
identificado pela fiscalização.
A simples alegação de que realizou a declaração de seus rendimentos e recolheu o
imposto não é suficiente para afastar a presunção definida legalmente.
Assim, deve a decisão recorrida ser mantida.
RETROATIVIDADE BENIGNA
Considerando o teor da Lei no 14.689/2023, que alterou o dispositivo do §1o, do art.
44, da Lei no 9.430/96, a multa qualificada deve ser reduzida ao patamar de 100%. Eis o atual teor
do dispositivo legal apontado:
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)Como se vê, a nova regra geral da multa de ofício nos casos previsto nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64 prevê a majoração ao patamar de 100%,
conforme dispõe o inciso IV, §1o, da Lei no 9.430/96.
Portanto, considerando o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN, tem-se por
aplicar a retroatividade benigna, devendo-se a multa de ofício qualificada ser reduzida ao patamar
de 100%.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegação de inconstitucionalidade, na parte conhecida rejeitar a preliminar e, no
mérito, dou parcial provimento no sentido de reduzir a multa de ofício ao patamar de 100%.

Assinado Digitalmente
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.799 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720658/2018-05
8
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 423
DF CARF MF
Original